Tribunal: TJSP
Processo: 1023508-13.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão de contrato de franquia empresarial c.c. cobrança de cláusula penal – Sentença que julgou procedentes os pedidos preambulares para declarar rescindido o contrato por culpa da ré/franqueadora e condená-la ao pagamento de multa por inadimplemento contratual – Inconformismo da ré – Alegação de necessidade de rejeição da contradita referente à testemunha por

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de rescisão de contrato de franquia empresarial c.c. cobrança de cláusula penal – Sentença que julgou procedentes os pedidos preambulares para declarar rescindido o contrato por culpa da ré/franqueadora e condená-la ao pagamento de multa por inadimplemento contratual – Inconformismo da ré – Alegação de necessidade de rejeição da contradita referente à testemunha por si arrolada, nulidade da sentença, inexistência de contratos coligados e não incidência da cláusula penal – Subsidiariamente, caso reconhecida a interdependência econômica entre os contratos de franquia, locação comercial e patrocínio do MINAS TÊNIS CLUBE, a cláusula penal deve ser reduzida de acordo com a quantidade de lojas franqueadas de titularidade das autoras.

Preliminar de nulidade em decorrência do desentranhamento da sentença erroneamente lançada nos autos – Rejeição – Lançamento equivocado de ato judicial nos autos que autoriza o seu cancelamento/desentranhamento de ofício - Dever do magistrado em sanar eventuais vícios processuais, que não implica em inovação ou alteração do decisum – Exegese do art. 139, IX, do CPC - Inexistência de vício - PRELIMINAR REJEITADA.

Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do livre convencimento motivado – Inadmissibilidade – Juízo de origem que fundamentou adequadamente o seu convencimento, inclusive indicando a correlação do entendimento com as provas coligidas aos autos pelas partes demandantes – Inteligência do art. 371 do CPC - Vício não configurado – PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Contratos coligados - Conjunto probatório coligido aos autos que denota a existência de negócio jurídico complexo entre as partes - Contrato de franquia empresarial, locação não residencial e patrocínio do MINAS TÊNIS CLUBE, que indicam a existência de propósito comum, unidade de operação econômica e interligação do ponto de vista funcional – Requisitos exigidos pelo E. STJ para caracterização dos contratos coligados/conexos preenchidos no caso concreto – Resilição do contrato de patrocínio pela ré com o MINAS TÊNIS CLUBE, que acarretou na denúncia do contrato de locação das unidades franqueadas de titularidade das autoras – Contradita da testemunha arrolada pela ré devidamente acolhida na origem - Depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, inclusive, de testemunhas arroladas pela própria ré, que não infirmam a interligação entre os contratos – Rescisão dos contratos de franquia por culpa exclusiva da ré caracterizada - Incidência de multa rescisória – Alegação de redução da cláusula penal, com base na quantidade de lojas franqueadas de titularidade das autoras, que deve ser afastada – Ré que teve a oportunidade de inserir referida disposição, quando da subscrição dos instrumentos de cessão dos contratos de franquia em favor das autoras – Inércia caracterizada - Redução equitativa da multa rescisória para evitar enriquecimento sem causa – Possibilidade – Entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP - Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Multa que deve ser calculada com base no tempo remanescente de vigência dos contratos franquia – Exegese do art. 413 do Código Civil - Sentença parcialmente mantida – RECURSO PROVIDO EM PARTE.